Tribunal: TJES
Processo: 5000989-97.2022.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade; Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000989-97.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VIANA
RECORRIDO: PATRICIA MONTEIRO LEITE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5000989-97.2022.8.08.0050

EMBARGANTE:
MUNICIPIO DE VIANA

EMBARGADO:
PATRICIA MONTEIRO LEITE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE
.
SUPOST
O ERRO MATERIAL
.
MERO INCONFORMISMO
.

NÃO ACOLHIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 11480084) opostos pelo Embargante/Recorrente, MUNICIPIO DE VIANA, em face de decisão (Id.
11295775
)

que não conheceu dos seus Embargos de Declaração opostos por intempestividade, em conformidade com certidão da Secretaria de Id. 10285784, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração localizado em Id. 10279262, por ser intempestivo.
Sem custas e honorários”.

Verifica-se que a Embargada, PATRICIA MONTEIRO LEITE não apresentou Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposto erro material na decisão proferida, pois ao contrário do certificado pelo sistema, os primeiros Embargos de Declaração opostos pela municipalidade foram protocolados no prazo. Aduz que conforme aba ‘expedientes’ o Município foi intimado do acórdão no dia 04/10/2024 (uma sexta-feira), possuindo 05 (cinco) dias para opor declaratórios.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito,
entendo que
a
tese
de erro material
não deve prosperar.

Conforme se verifica dos autos eletrônicos, houve a expedição de intimação eletrônica para ciência do Acórdão em 24/09/2024. Como o prazo para interposição de embargos de declaração é de 5 dias úteis, contados a partir da intimação ou publicação da decisão embargada, e não da ciência, conforme o artigo 1.023 do CPC, os embargos encontram-se intempestivos, uma vez que protocolados apenas em 07/10/2024.

Por esses motivos, voto pela rejeição dos presentes Embargos Declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão de Id. 10030505.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)